Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que a Embargante alega que houve omissões acerca do seu pedido de repactuação de dívidas.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A omissão consiste na falta de manifestação sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais que pudessem infirmar o entendimento do magistrado.
4. Todas as alegações da Autora acerca da pretensão de instauração de procedimento para repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A, §4o; e art. 104-B, §4o, do CDC, foram devidamente analisadas no acórdão embargado. 4.1. No entanto, a Embargante não atendeu os critérios legais.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Frise-se que o Código de Processo Civil prevê o prequestionamento implícito no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.